Tribunal: TJMT
Processo: 1009262-58.2020.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009262-58.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOUREMBERG LIMA DA SILVA - CPF: 007.904.201-55 (APELANTE), RAYANE SOUZA DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA.
STANDARD
PROBATÓRIO ALÉM DA DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput,
CP), à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

2. A defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas da autoria delitiva, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acervo probatório produzido em juízo é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de receptação, à luz do
standard probatório
exigido para o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de inocência impõe ao Estado-Acusador o encargo de provar, acima da dúvida razoável, todos os elementos constitutivos do tipo penal imputado e a autoria do réu (art. 156, CPP), não bastando a mera probabilidade para o decreto condenatório.

5. Para a configuração do crime de receptação, é imprescindível a comprovação, pela acusação, de que o agente estava na posse de coisa produto de crime e que tinha conhecimento prévio acerca da origem ilícita do bem.

6. Não é idônea a condenação pelo crime de receptação quando a autoria delitiva está lastreada, exclusivamente, no depoimento de testemunha que não encontra corroboração em elemento probatório objetivo e autônomo.

7. A busca domiciliar sem resultado positivo e a ausência de prova material da negociação narrada reforçam a insuficiência probatória quanto à autoria.

8. Elementos vinculados a fatos apurados em outras investigações não suprem a ausência de prova de autoria em relação ao crime objeto da ação penal em julgamento.

9. Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se a absolvição quando remanescem dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva não dissipadas pela instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de receptação exige prova da posse do bem produto de crime e do conhecimento prévio de sua origem ilícita pelo agente. 2. A condenação fundada exclusivamente em depoimento testemunhal sem corroboração por elemento probatório objetivo e autônomo não atende ao
standard probatório
além da dúvida razoável. 3. Quando remanescem dúvidas razoáveis sobre a autoria, impõe-se a absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180,
caput
; CF, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155, 156 e 386, VII; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 8.2.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no HC 760.954/RJ; TJMT, N.U 1000341-30.2023.8.11.0031; TJRS, Apelação n. 50907194620218210001.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LOUREMBERG LIMA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LOUREMBERG LIMA DA SILVA
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n. 1009262-58.2020.8.11.0006
,
que o

condenou

pela prática do crime de
receptação
(art. 180,
caput
, CP), à pena de
01 (um) ano
,
04 (quatro) meses
e
10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública postula a
absolvição
do apelante por
insuficiência de provas
da autoria delitiva, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Sustenta que o acervo probatório produzido em juízo é incapaz de demonstrar, com a certeza necessária ao decreto condenatório, que o apelante adquiriu ou negociou o aparelho celular subtraído da vítima (ID. 355599868).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos defensivos e requereu fosse negado provimento ao recurso (ID. 355599874).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no qual

opinou pelo

desprovimento
do apelo
, com a manutenção integral da sentença condenatória (ID. 357842357).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Narra-se na inicial acusatória que, no dia 08 de julho de 2020, por volta das 14h45min, em via pública, qual seja, Avenida 07 de Setembro, no município de Cáceres/MT, o apelante
LOUREMBERG LIMA DA SILVA
, vulgo “Lorinho”, com consciência e vontade, subtraiu para si 01 (um) celular Samsung J2 Prime, cor rosa, pertencente à
Rayane Souza de Oliveira
.

A denúncia traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“Segundo emerge do caderno persecutório, nas circunstâncias de tempo e local alhures indicados, a vítima deslocava-se de bicicleta para sua residência quando foi abordada pelo denunciado, que obstruiu a passagem utilizando a sua motocicleta, subtraiu a bolsa que estava na cesta da bicicleta e fugiu tomando rumo ignorado.

Com a notícia-crime, o departamento de roubos e furtos da Polícia Civil empreendeu diligências investigativas e chegou à autoria do delito a partir do modus operandi utilizado pelo denunciado na prática de outros delitos da mesma espécie, bem como através da informação de que LOUREMBERG tentou vender a res furtiva para Mikaeli Santana Santos por R$ 200,00 (duzentos reais).”
(ID. 355599574).

Com base na narrativa apresentada, o apelante
foi denunciado
pela prática do crime de
furto simples
(art. 155,
caput
, CP).

Regularmente instruída a ação penal, o Ministério Público apresentou alegações finais,
pugnando pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal
(ID. 355599860).

O juízo de origem acatou a manifestação ministerial e
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva
, operando a
emendatio libelli
e
condenando o réu pelo crime de receptação (art.180, caput, CP)
, nos termos já relatados.

Irresignado, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação, cujas teses passo a examinar.

1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

A defesa pugna pela absolvição do apelante, ao argumento de que nada do produzido durante a instrução processual autoriza, com a certeza necessária à prolação de um juízo condenatório, a conclusão de que ele teria praticado o crime de receptação.

Sustenta que a vítima não identificou o autor do crime nem reconheceu o acusado, destacando, inclusive, que em fase policial ela havia apontado terceira pessoa como responsável pela subtração.

Aduz que a testemunha
Mikaeli
, em juízo, declarou desconhecer o furto narrado na denúncia e afirmou não poder confirmar que o aparelho por ela negociado era exatamente o mesmo subtraído da vítima
Rayane
, dado que o dispositivo não continha quaisquer dados pessoais da vítima.

Aponta, ainda, que a busca domiciliar realizada na residência do acusado não resultou na apreensão do celular da vítima.

Com base nesses argumentos, requer a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no princípio
in dubio pro reo
.

O recurso
merece provimento
.

O sistema processual penal brasileiro, fiel ao Estado Democrático de Direito, consagra a presunção de inocência como garantia fundamental do acusado, expressamente prevista no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e no art. 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Essa garantia não opera como simples enunciado retórico; ela estrutura o processo penal em três planos funcionalmente distintos, cada qual com consequências jurídicas próprias.

No primeiro plano, atua como
regra de tratamento
, na medida em que veda que o acusado seja considerado culpado ou submetido a efeitos de condenação antes do trânsito em julgado, condicionando toda medida restritiva de direitos à demonstração de necessidade cautelar específica.

No segundo plano, opera como
regra probatória
, pois fixa sobre o Estado-Acusador o encargo de provar, pela via judicial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, todos os elementos constitutivos do tipo penal imputado.

O art. 156 do Código de Processo Penal é expresso ao dispor que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, encargo que, no processo penal, recai integralmente sobre o órgão acusador quanto à existência do fato e à sua autoria. Complementa essa regra o art. 155 do CPP, que veda, de forma categórica, a prolação de sentença condenatória com fundamento exclusivo em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, os quais, por sua natureza, não se submetem ao contraditório real.

No terceiro plano, a presunção de não culpabilidade funciona como
regra de julgamento
: encerrada a instrução, se a prova produzida não for suficiente para que o julgador alcance a certeza necessária à condenação, a dúvida há de ser resolvida em favor do acusado. É o
in dubio pro reo
, implicitamente adotado no art. 386, inciso VII, do CPP.

O
standard
probatório exigido para o decreto condenatório não é o da mera probabilidade ou da verossimilhança acusatória, é o da certeza judicial, entendida como o estado epistêmico no qual as hipóteses que excluem a culpa do acusado não encontram suporte razoável nos elementos dos autos. Abaixo desse patamar, a absolvição é a única solução constitucionalmente admissível.

Essa compreensão é uníssona na jurisprudência dos Tribunais Superiores e das Cortes Estaduais brasileiras:

“(...) A condenação penal exige prova inequívoca da autoria e da materialidade delitiva, o que não se verifica quando os únicos elementos probatórios são testemunhos indiretos desprovidos de corroboração por outras provas materiais. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição quando subsistem dúvidas razoáveis sobre a participação do acusado, sobretudo diante da ausência de provas produzidas apenas por delação não confirmada por outros meios. (...)
”
(STJ, AgRg no HC 760.954/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/08/2025, DJEN de 22/08/2025).

“Embora incontroversa a apreensão da substância ilícita, a autoria do delito não restou demonstrada. Por oportuno, cabe destacar que a prova coligida durante a instrução criminal não foi confirmada em Juízo, no tocante à autoria do crime, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência e o
standard de prova além da dúvida razoável

(proof beyond a reasonable doubt)

exigido para condenação
.
Nesse cenário, frente à fragilidade probatória carreada nos autos e suscitada a dúvida sobre a autoria delitiva do fato imputado à acusada, o princípio in dubio pro reo deve preponderar, impondo-se a manutenção da absolvição
” (TJRS, Apelação n. 50907194620218210001, DJe 14/11/2022) - Destaquei.

No caso em exame, a materialidade do delito patrimonial antecedente está lastreada no Boletim de Ocorrência (ID. 355599553 – Págs. 2-3), no Relatório de Investigação (ID. 355599553 – Págs. 29-31) e no Auto de Avaliação Indireta do aparelho celular Samsung J2 Prime subtraído da vítima
Rayane
(ID.

355599553 – pág. 64).

A autoria do crime de receptação imputado ao apelante, contudo, não encontra o mesmo respaldo.

Ouvida
em juízo
, a
vítima Rayane Souza de Oliveira
narrou que, no dia dos fatos, retornava de consulta oftalmológica pela Avenida Sete de Setembro quando foi surpreendida por homem que pilotava motocicleta preta e vestia camisa branca, o qual parou ao seu lado e subtraiu sua bolsa da cesta da bicicleta, evadindo-se por via próxima à Escola Villa Lobo. Afirmou que não recuperou o celular nem o dinheiro que estavam na bolsa. Quanto à
identificação do autor, foi enfática ao declarar que não reconhece o acusado
, pois, no momento dos fatos, encontrava-se em estado de choque e
não observou diretamente o rosto do indivíduo
, tendo reparado apenas na cor da camisa e da motocicleta. Por fim,
afirmou não se recordar de seu depoimento prestado na delegacia de polícia
(mídia audiovisual - ID. 355599859).

Na
fase policial
, a ofendida
inicialmente reconheceu
, por meio de fotografia, o suspeito
Wisley Aparecido Souza Porto
. Contudo, em sede de
aditamento do termo de declarações
, apontou que
não tinha condições de proceder com o reconhecimento do agente delitivo
, visto que este estava de máscara de proteção e utilizava um capacete, sendo somente capaz de descrever suas características físicas (ID. 355599553 – Págs. 6-7/16-17).

A
testemunha Mikaeli Santana Santos
relatou, em
sede judicial
, que seu aparelho celular havia quebrado e que, por isso, buscava adquirir um novo junto a colegas de trabalho. Narrou que, em determinado dia, ao sair do serviço, avistou o apelante, que lhe ofereceu um celular. Disse que levou o aparelho naquele mesmo dia e, no dia seguinte, efetuou o pagamento de aproximadamente cento e cinquenta a duzentos reais pelo dispositivo.

Relatou que, cerca de dois dias após a compra, sua tia a alertou de que o acusado se envolvia com atividades ilícitas e que o aparelho poderia ser produto de furto ou roubo – especialmente por não possuir nota fiscal –, razão pela qual
devolveu o celular ao apelante e recuperou o dinheiro pago
.

Esclareceu que, dias depois,
policiais civis a localizaram no trabalho porque seu
chip
havia sido instalado no aparelho, o que permitiu sua identificação
. Confirmou que,
quando foi contatada pela polícia, já havia devolvido o celular ao acusado
. Por fim, afirmou que não tinha conhecimento de que o aparelho era produto de crime, pois o dispositivo estava “limpo” (
sic
), sem quaisquer dados pessoais da vítima (mídia audiovisual - ID. 355599859).

A
testemunha Antônio Acelino de Almeida
,
policial civil
, narrou que participou das investigações que apuravam uma série de roubos praticados na cidade de Cáceres com características semelhantes e o mesmo
modus operandi
. Relatou que, no curso das diligências,
identificaram a pessoa que estaria em posse do aparelho subtraído da vítima e, ao intimá-la, ela informou ter adquirido o celular do apelante
. Segundo o depoimento, a esposa do acusado teria informado à compradora que o marido possuía um aparelho para vender.

O policial
confirmou que, quando da busca domiciliar na residência do apelante, o celular da vítima não foi localizado
. Acrescentou que o recorrente negou os fatos e tentou atribuir a autoria dos crimes investigados a terceiro, narrativa que, após apuração, não se confirmou (mídia audiovisual - ID. 355599859).

O
apelante LOUREMBERG LIMA DA SILVA
, em seu interrogatório judicial, exerceu o direito constitucional ao silêncio e ratificou as declarações prestadas perante a autoridade policial (ID.355599553 - Págs. 46- 47), nas quais negou ter vendido qualquer aparelho celular à testemunha
Mikaeli
, aduzindo que ela seria colega de trabalho de sua esposa e que passou a incriminá-lo sem motivo aparente após sua saída da prisão. Atribuiu a prática dos delitos investigados a terceiro identificado como
Wisley
.

O exame detido do quadro probatório revela que a condenação do apelante pelo crime de receptação
está alicerçada, de forma exclusiv
a, na versão apresentada pela testemunha
Mikaeli
de que teria adquirido o aparelho celular diretamente do recorrente.
Nenhum outro elemento produzido em juízo confirma
, de modo objetivo e concreto, que o apelante esteve em posse do referido dispositivo ou que efetivamente participou da transação narrada.

A
única circunstância que se pode afirmar com segurança
, a partir da instrução, é que a
própria testemunha Mikaeli esteve em posse do aparelho celular da vítim
a, fato confirmado pelos
dados fornecidos pela operadora com base no número IMEI do dispositivo
, que identificaram o
chip
da testemunha associado ao aparelho subtraído da vítima
Rayane
(ID. 355599553 - Págs. 23-25).

Esse dado, contudo, situa-se em patamar probatório distinto daquele necessário para a condenação do apelante. A única ligação entre o aparelho e o apelante é a própria declaração da testemunha, declaração que, sem qualquer elemento de reforço objetivo, não atende ao
standard
probatório exigido para o decreto condenatório.

A negociação narrada pela testemunha teria sido desfeita antes das diligências policiais, o celular foi devolvido ao acusado segundo a própria testemunha, e nenhum elemento externo ao seu relato confirma que o apelante, de fato, esteve em posse do bem. O fato de a busca domiciliar realizada na residência do apelante não ter resultado na apreensão do celular da vítima reforça esse entendimento.

O depoimento do policial civil
Antônio Acelino
tampouco supre essa lacuna. Embora a palavra de agentes de segurança pública constitua meio idôneo de prova – especialmente quando harmônica com os demais elementos dos autos –, o relato do investigador, no que toca à autoria da receptação, limita-se ao que lhe foi narrado pela testemunha
Mikaeli
.

O policial não presenciou qualquer ato de negociação entre o apelante e a testemunha, não identificou prova material autônoma que corroborasse a versão por ela apresentada e não acrescentou, a partir de sua atuação direta nas diligências, nenhum detalhe que demonstrasse, de forma contundente, que o recorrente de fato esteve na posse do aparelho. A prova testemunhal, nesse ponto, não possui substrato próprio, recai sobre o mesmo relato da testemunha, do qual não pode ser dissociada.

Conquanto o agente de segurança tenha mencionado que o apelante era investigado por uma série de roubos praticados na região com características semelhantes, essa circunstância não tem aptidão para suprir a ausência de prova quanto ao crime de receptação.

A magistrada de primeiro grau, ao realizar a
emendatio libelli
, afastou a responsabilidade do recorrente pelo furto originalmente descrito na denúncia, por insuficiência de prova da conduta de subtração. Elementos vinculados a fatos que não se encontram em apuração na presente ação penal não podem servir de suporte para a conclusão condenatória em relação a crime diverso, sem lastro probatório próprio, sob pena de se admitir uma presunção de culpa incompatível com o ordenamento constitucional.

Nessas condições, remanescem dúvidas razoáveis acerca da autoria do crime de receptação imputado ao apelante, as quais não foram dissipadas pela instrução processual. A prova produzida é precária e insuficiente para sustentar, com segurança, o édito condenatório.

A mera presunção não basta para fundamentar uma condenação. No processo penal democrático, enraizado em constituição que eleva os direitos e garantias individuais, é vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de infração penal, pois a presunção que opera é a de inocência, em favor do réu, e não contra ele. Nessa linha:

“
1. Sob a ótica do standard de prova no processo penal, exige-se um conjunto probatório minimamente satisfatório para amparar a condenação, acima da dúvida razoável, no intuito de reduzir os riscos de decisão errônea ou de decreto condenatório equivocado, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade e prevalência à proteção da liberdade do acusado. 2. Se o conjunto probatório produzido em sede de instrução não fornece elementos seguros a comprovar, de maneira indene de dúvidas, a autoria do apelado, é de rigor a manutenção da sua absolvição, em atenção à regra probatória que deriva do princípio da presunção de inocência, visto que a existência de meros indícios ou probabilidade de autoria não se presta a sedimentar um juízo condenatório.
” (TJMT, N.U 1000341-30.2023.8.11.0031, relator Desembargador Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 14/05/2024).

Dessa forma, ausente prova judicial capaz de sustentar a condenação, impõe-se a absolvição do apelante
LOUREMBERG LIMA DA SILVA
,
nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LOUREMBERG LIMA DA SILVA
nos autos da ação penal n. 1009262-58.2020.8.11.0006, para
absolvê-lo
da imputação de prática do crime de
receptação
(art. 180,
caput
, do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026